Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude. Prova. Individualização da pena. Maus antecedentes. Reincidência.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas – reconhecimento fotográfico e testemunho policial.
2 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma – emprego de fraude - pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra – concurso de pessoas - como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
3 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
4 – Apelação não provida.